Tribunal: TJSP
Processo: 1500839-58.2021.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente – Recurso da Defesa – 02 Réus: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO ACOLHIMENTO. Na esteira de precedentes da Corte Maior, não há sentido lógico permitir que o réu, encarcerado durante a instrução criminal, possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença. Preliminar: Conversão do julgamento em diligência –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente – Recurso da Defesa – 02 Réus: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO ACOLHIMENTO. Na esteira de precedentes da Corte Maior, não há sentido lógico permitir que o réu, encarcerado durante a instrução criminal, possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença. Preliminar: Conversão do julgamento em diligência – INVIABILIDADE. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE - Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Pena redimensionada e fixação do regime semiaberto a um dos réus e manutenção do regime aberto ao outro, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Preliminar afastada e recurso parcialmente provido.